Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701757-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Marcio Xavier dos Reis Mauro Xavier dos Reis Apelado: Rafael Marra Guimaraes Ferreira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto, conjuntamente, por Marcio Xavier dos Reis e Mauro Xavier dos Reis (Id. 72007512) contra a sentença (Id. 72007509) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os apelantes sustentam, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, é preciso ressaltar que houve desistência em relação ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes na origem (Id. 72006852), com o subsequente pagamento voluntário do valor correspondente às custas processuais (Id. 72006854). A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Ficam os apelantes advertidos de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator